Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, indeferiu a petição inicial nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a emenda à petição inicial apresentada é suficiente para o processamento da ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Determinada a emenda à inicial para especificação do pedido, a autora/apelante apresentou petição com novos pedidos, sem adequá-los à causa de pedir, implicando ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e a conclusão (art. 330, § 1o, do CPC), o que justifica o seu indeferimento, com subsequente extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.